Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando readequar a pena definitiva aplicada em condenação por crimes de furto qualificado contra idosos, sob alegação de que a exasperação em 1/5 na segunda fase da dosimetria, pela agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, careceu de fundamentação e contrariou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal local possui competência para revisar a fração de aumento da pena aplicada em virtude da agravante do crime contra idoso, quando a dosimetria da pena foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
4. O exame da matéria referente à dosimetria da pena já foi devolvido e apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial.
5. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido objeto de apreciação de mérito naquela instância, sob pena de usurpação de competência.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido não admitido.